Tribunal: TJPA
Processo: 0801088-05.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801088-05.2021.8.14.0013

APELANTE: D. M. S. P.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO JHONA NASCIMENTO PINTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801088-05.2021.8.14.0013

APELANTE: D. M. S. P.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
APELADO: FRANCISCO JHONA NASCIMENTO PINTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REJEITADA - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITDA – MÉRITO- ALIMENTOS FIXADOS EM 24 % DO SALÁRIO-MÍNIMO– PEDIDO DE MAJORAÇÃO. IMODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Mantém-se a sentença que fixa os alimentos em 24% (vinte e quatro por cento) do salário-mínimo, quando não demonstrada pelo apelante a modificação da capacidade econômica do alimentante para arcar com os alimentos, conforme disposição do artigo 1.699, do Código Civil.

2 – Recurso conhecido e não provido, na esteira do Parecer Ministerial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
D. M. S. P.
, devidamente representado por sua genitora DHIESSICA DA CRUZ SANTOS NASCIMENTO objetivando a reforma da sentença de
Id. 13447648, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que julgou improcedente a demanda revisional de alimentos movida em face de
FRANCISCO JHONA NASCIMENTO PINTO
.

Cuida-se na origem de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS, onde a parte autora alega que fora fixado em sede de acordo judicial, nos autos do proc.
n.
0800703-91.2020.814.0013, o valor da pensão alimentícia em favor de sua filha menor, o correspondente a 24% (vinte e quatro por cento) do salário-mínimo.

Aduz que atualmente o valor não se mostra capaz de suprir todas as necessidades da menor, salientando que houve alteração fática na capacidade financeira da genitora da requerente, além de estar gestante, razão pela qual pugna pela majoração dos alimentos para 36,5% do salário-mínimo.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 13447648), oportunidade em que o Juízo de origem julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 13447653, onde em apertada síntese, alega, inicialmente, a nulidade da sentença diante da alegada ausência de fundamentação e, na mesma sede, a ocorrência de cerceamento de defesa, face a necessidade de instrução processual.

No mérito, sustenta a necessidade de majoração dos alimentos para 36,5% do salário-mínimo, sob o argumento de que na fixação deve ser observada a necessidade de quem os pleiteia.

Contrarrazões ofertadas no id. 13447657, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau, ofertou parecer no id. 15189551, onde manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Prima facie, passo a apreciação das questões preliminares suscitadas pela ora apelante:

PRELIMINAR: AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Alega, sem razão, a apelante que a sentença não fundamentou o seu entendimento pela improcedência dos pedidos autorais.

Entretanto, conforme se verifica do decisum de id
13447648
, restou devidamente fundamentado os motivos pelo qual o Magistrado Singular julgou improcedente os pedidos de majoração dos alimentos, senão vejamos um breve trecho:

“(...) Ao compulsar os autos, é bem fácil perceber que o autor não trouxe quaisquer provas da necessidade da majoração dos alimentos, não juntou nenhum comprovante dos gastos mensais com escola, faculdade, cursos, alimentação, farmácia, vestimentas etc., tampouco, comprovou a renda mensal do requerido/genitor, desta forma havendo no caderno processual nada mais que ilações de uma possível necessidade do requerente e, a suposta condição econômica do requerido de suportá-la, tal cenário não serve a fundamenta édito decisório modificativo.”

Note-se que a fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício.

Ante o exposto rejeito a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares deduzidas pela autora a nulidade de sentença em razão do julgamento antecipado da lide após a apresentação de contestação intempestiva.

Como se sabe, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que desde a inicial a recorrente, se assim desejasse, poderia instrui-la com todas as provas necessárias a ratificar os pedidos de majoração dos alimentos, não tendo sequer comparecido a audiência de conciliação, de sorte que, no presente caso, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito era da recorrente, o que não o fez.

Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, entendo que poderá julgar antecipadamente o feito quando entender que já possui elementos de convicção suficiente para embasar o seu livre convencimento motivado a ser exposto na sentença.

Somado a isso, ainda que a contestação apresentada pela parte apelada fosse intempestiva, o que, ressalte-se, não se pode afirmar, os efeitos de uma eventual revelia são relativos, devendo a parte autora comprovar minimamente o que alega.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.

MÉRITO

Adianto que a sentença não merece reforma.

Cinge-se à controvérsia dos autos em aferir se o Apelante faz jus a majoração dos alimentos arbitrados em 24% do salário-mínimo, em favor de seu filho menor de idade.

Pois bem.

Sabido que a obrigação alimentícia compreende obrigação de trato continuado, cuja prestação se renova a cada período de referência.

Como é de praxe para prolação de qualquer provimento jurisdicional, a decisão que acerta a existência e extensão deste tipo de obrigação parte do contexto fático-jurídico constatado ao tempo do processo.

Entretanto, diferentemente das obrigações de prestação instantânea, no caso das obrigações de trato continuado, a eficácia da decisão de acertamento não se exaure com a prestação de um objeto único, a ser disponibilizado no instante imediatamente seguinte à prolação do comando.

Ela dispõe de capacidade de se protrair indefinidamente no tempo, regulando as prestações periódicas vincendas, até o instante que o contexto fático-jurídico retratado no bojo do processo deixar de existir.

Esse atributo, notabilizado nos casos de obrigações de trato continuado, qualifica a coisa julgada e garante que a decisão estenda seus efeitos no tempo, até a superveniência de alterações na base fático-jurídica do caso.

Em suma, a eficácia positiva e a negativa da coisa julgada, que, impõem a observância da decisão preclusa e impedem sua revisão posterior, ficam temporalmente limitadas à conservação do quadro fático antecedente.

Mudanças posteriores não desconstituem coisa julgada previamente constituída. Apenas fazem desaparecer o substrato fático em que ela se apoiava e para o qual ela dirigia os seus efeitos.

Por isso é que revisões como a que a apelante propõe exigem do requerente comprovação categórica de que o contexto fático oportunamente analisado não existe mais e de que ele deu lugar à capacidade econômica incompatível com a obrigação alimentícia preestabelecida.

O art. 1.699, Código Civil, é o fundamento normativo para pedido de revisão de alimentos. Nele, o legislador estabelece como pressuposto para modificação da obrigação de alimentos a comprovação de que houve mudança na situação financeira do alimentante. A propósito, veja-se:

"Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.".

No caso, a apelante alega que a necessidade da alimentada deve ser considerada, pugnando pela majoração dos alimentos antes fixados em 24% do salário-mínimo para 36,5% do salário-mínimo.

Contudo, a despeito desses dados, não considero que a apelante se desincumbiu do ônus de provar que a capacidade financeira do alimentante sofreu efetiva majoração no período compreendido entre o acordo firmado e a propositura da presente ação revisional, além disso, que as necessidades da menor não estariam sendo supridas, não acostando aos autos quaisquer provas a fim de ratificar as suas alegações.

Ante o exposto, considerando não haver comprovação cabal da modificação da capacidade financeira econômica do alimentante ou a necessidade da alimentada, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 26/08/2024